Tribunal: STF
Processo: RHC 59822
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
SE O ACTO DE CONSTRANGIMENTO DO PACIENTE E DO JUIZ DE DIREITO, E O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INCOMPETENTE, PARA PROCESSAR E JULGAR A
AÇÃO DE "HABEAS CORPUS", COMPETÊNCIA, ESSA, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADUAL PROCESSE E JULGUE A AÇÃO DE "HABEAS CORPUS".